Tribunal: TJSP
Processo: 2066747-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida em primeiro grau para reconhecer suposto excesso de execução. Recurso interposto pelo exequente. Preliminar afastada. Ausência de indicação do valor que a executada entende devido (art. 525, §§4o e 5o, CPC). Alegação genérica de excesso sem planilha própria. Reconhecimento de mero erro aritmético,

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida em primeiro grau para reconhecer suposto excesso de execução. Recurso interposto pelo exequente. Preliminar afastada. Ausência de indicação do valor que a executada entende devido (art. 525, §§4o e 5o, CPC). Alegação genérica de excesso sem planilha própria. Reconhecimento de mero erro aritmético, corrigido espontaneamente pelo exequente. Título executivo judicial certo, líquido e exigível. Inviabilidade de reabertura de liquidação ou dilação probatória. Reforma da decisão agravada. Rejeição integral da impugnação. Condenação da executada ao pagamento de honorários de sucumbência. Recurso provido.